Tribunal: TJDFT
Processo: 0712912-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712912-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO AGRAVADO: SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que a parte agravante deveria ter sido intimada do despacho ID 25359504, entretanto constou no despacho a determinação de intimação da parte agravada. Assim, à Secretaria para promover a intimação da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o despacho ID 25359504. Brasília, 14 de maio de 2021 14:08:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador